Tribunal: STJ
Processo: 5013796-50.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580615 - SP(2024/0068361-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO BOLDRIN
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
ROSELAINE PRADO - SP340180
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 211/STJ.
NÃO
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.231.594/MS,
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.806.170/SC,
21/9/2023)
3. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, ante a incidência dos óbices
de falta de prequestionamento e de tema decidido à luz da Constituição.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54489025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b61cc640-813a-4d45-9e9b-d6763c36b989

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b61cc640-813a-4d45-9e9b-d6763c36b989

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580615 - SP (2024/0068361-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO BOLDRIN
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
ROSELAINE PRADO - SP340180
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 211/STJ.
NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.231.594/MS,
(Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.806.170/SC,
21/9/2023)
3. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, ante a incidência dos óbices de
falta de prequestionamento e de tema decidido à luz da Constituição.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ AUGUSTO BOLDRIN contra a
decisão de lavra do Ministro Herman Benjamin (fls. 263/266), em que se conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) acórdão recorrido
assentado em fundamento eminentemente constitucional, o que afasta a via do recurso especial; (b)
ausência de prequestionamento dos arts. 512, 520 e 535, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC),
incidindo a
e (c) prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
Súmula 211/STJ;
Documento eletrônico VDA53238699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:45
Código de Controle do Documento: 5c608358-fbe2-401b-a835-cecfa00c20a1

tese já foi afastada no exame pela alínea a do
da Constituição Federal (fls. 263
art. 105, inciso III,
/265).
A parte recorrente às fls. 272/278 sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada. Alega que o recurso especial foi interposto com indicação expressa do permissivo
constitucional do
da Constituição Federal, nas alíneas e , apontando violação
art. 105, inciso III,
a c
dos arts. 512, 520 e 535, § 4o, do CPC e demonstrando dissídio jurisprudencial com cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e acórdão paradigma.
Narra que houve oposição de embargos de declaração com o objetivo de
prequestionar a matéria e afastar a aplicação da
com transcrição de trechos sobre
Súmula 211/STJ,
a possibilidade de cumprimento provisório, liquidação na pendência de recurso e execução da parte
incontroversa. Segundo entende, não é correta a conclusão de que o acórdão recorrido tem
fundamento “eminentemente constitucional”, porque o recurso especial detalha violação direta à
legislação federal e a divergência jurisprudencial, além de comparar decisões em contexto fático
similar (fls. 275/276).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para admitir o recurso especial e
remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça, bem como a inversão do ônus da sucumbência, com
condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao pagamento de honorários, nos
termos dos §§ 2o, 3o e 11 do
e do caput e parágrafo único do
do CPC (fl. 278).
art. 85
art. 86
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 286).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, quanto à
suscitada ofensa aos artigos 512, 520 e 535, § 4o, do CPC, denota-se que referidas normas
jurídicas não foram interpretadas pela Corte de origem, padecendo, portanto, do indispensável
prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas normas,
sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento , pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância.
Não obstante a parte tenha oposto embargos declaratórios, nota-se que mesmo assim
tais dispositivos não foram objeto de análise pela Corte recorrida. Incide à espécie, portanto, a
exegese do enunciado 211 da Súmula do STJ, que possui a seguinte redação: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
".
foi apreciada pelo Tribunal a quo
Documento eletrônico VDA53238699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:45
Código de Controle do Documento: 5c608358-fbe2-401b-a835-cecfa00c20a1

Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
, (AgInt nos EDcl no
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.104.794/SC,
24/8/2022)
situação não verificada na hipótese dos autos.
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora
do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU
DO
APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
.
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.114.822/PR,
10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.398.148/MT,
Terceira Turma, DJe de 15/5/2024)

Documento eletrônico VDA53238699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:45
Código de Controle do Documento: 5c608358-fbe2-401b-a835-cecfa00c20a1

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. ARTS. 502, 503, 508, 523 E
525 DO
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
CPC/2015.
ORIGEM
SOB
O
ENFOQUE
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
.
pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.515.330/PE,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expr essa menção
aos dispositivos violados" (AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Quinta Turma, DJe de
,
.
22/8/2022) situação não verificada nos presentes autos
Por fim, "para que se satisfaça o requisito do prequestionamento, não é suficiente
que o Tribunal
considere prequestionados os dispositivos de lei federal, devendo haver
a quo
verdadeira apreciação dos preceitos tidos por afrontados" (REsp n. 1.694.194/RS,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2017) hipótese inexistente in casu
Como se não bastasse, verifica-se que a Corte de origem tratou do tema - execução
provisória de débitos das Fazenda Pública - à luz do artigo 100 da Constituição Federal. E a esse
respeito, é de se mencionar que "descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
rel. Min.
EREsp n. 1.806.170/SC,
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
Confiram-se os precedentes:
21/9/2023)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que
para prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.955.367/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

Documento eletrônico VDA53238699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:45
Código de Controle do Documento: 5c608358-fbe2-401b-a835-cecfa00c20a1

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
VERIFICAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DESCRITOS NO
DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL EM
ART. 1.022
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. Não cabe a esta corte se manifestar, ainda que para efeito de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a artigos constitucionais, sob
.
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial,
EREsp n. 2.028.234/SC,
DJe de 4/3/2024)
Por fim, registre-se que a incidência dos referidos óbices impedem também o exame
da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:45
Código de Controle do Documento: 5c608358-fbe2-401b-a835-cecfa00c20a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.580.615 / SP
Número Registro: 2024/0068361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052091720204036183 50137965020204030000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ AUGUSTO BOLDRIN
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
ROSELAINE PRADO - SP340180
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ AUGUSTO BOLDRIN
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
ROSELAINE PRADO - SP340180
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54470628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 08a3d074-bba3-4885-9083-bf13bb2ce1df

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 08a3d074-bba3-4885-9083-bf13bb2ce1df